Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL DE INDULTO E A DECISÃO QUE CONCEDE O BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A detração somente se opera em relação à prisão provisória, nos termos do disposto no art. 42 do Código Penal. Impossível, assim, o cômputo do período de cumprimento de pena relativo à reprimenda indultada, posterior à publicação do decreto de indulto, para aproveitamento na execução de pena superveniente.
2. Recurso conhecido e não provido.